Tribunal: STF
Processo: CJ 6715
Classe: CJ
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-06-15
Data de publicação: 1988-06-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. LEVANTAMENTO DE SALDO DO FGTS, SEM
INTERVENÇÃO DO BNH. LITIGIO ENTRE EMPREGADO E EMPREGADOR QUANTO A
CONTRIBUIÇÕES DO PIS NÃO RECOLHIDAS.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA AMBAS ESSAS QUESTÕES.
PRECEDENTES DO S.T.F.
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO QUE SE CONHECE, PARA DECLARAR-SE A
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3. REGIAO ( QUE E O
SUSCITADO).